Tribunal: TJSP
Processo: 1002915-59.2016.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
QUERELA NULLITATIS. Insurgência contra sentença de extinção sem resolução de mérito. Sentença mantida. Vícios de nulidade não ensejam cabimento de querela nullitatis. Sentença transitada em julgado, sem ajuizamento de ação rescisória, se convalida. Coisa julgada e eficácia preclusiva da coisa julgada. Recurso desprovido.